Tribunal: TJES
Processo: 5007241-33.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007241-33.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEKSON MARCILIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007241-33.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEKSON MARCILIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À ÉPOCA DA EDIÇÃO DO DECRETO. DECRETO Nº 12.790/2025. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu pedido de indulto. O agravante sustentou a possibilidade de concessão de indulto ao crime de receptação com base no Decreto nº 11.302/2022 e, com a redução da pena, alegou preencher o requisito objetivo para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.790/2025 quanto aos demais crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação fundada no Decreto nº 11.302/2022 configura inovação recursal e supressão de instância; (ii) estabelecer se o crime de receptação pode ser alcançado pelo indulto de 2022 quando a sentença condenatória foi prolatada e transitou em julgado após a edição do decreto; e (iii) determinar se o agravante preenche o requisito objetivo de cumprimento de fração da pena para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.790/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de supressão de instância deve ser afastada quando os autos da execução demonstram pedido expresso do apenado para concessão de indulto ao crime de receptação com fundamento no Decreto nº 11.302/2022, ainda que a decisão de origem tenha examinado apenas os requisitos do Decreto nº 12.790/2025.

A apreciação pelo Tribunal da pretensão fundada no Decreto nº 11.302/2022 não configura inovação recursal quando a matéria foi previamente submetida ao juízo da execução.

A concessão de indulto exige a aferição dos requisitos objetivos com base exclusiva nas condenações com trânsito em julgado até a data da edição do decreto presidencial.

O Decreto nº 11.302/2022 não incide sobre o delito de receptação quando a sentença condenatória foi prolatada apenas em 28 de março de 2023 e o trânsito em julgado ocorreu em 2 de outubro de 2025, inexistindo condenação definitiva à época da publicação do decreto.

A impossibilidade de aplicação do Decreto nº 11.302/2022 ao crime de receptação impede a redução do cômputo geral da pena para fins de aplicação do Decreto nº 12.790/2025.

O cálculo da execução permanece consolidado em 8 anos de reclusão, exigindo-se do apenado reincidente, nos termos do art. 9º, I, do Decreto nº 12.790/2025, o cumprimento de 1/3 da pena até 25 de dezembro de 2025.

O requisito objetivo não é preenchido quando o apenado deveria cumprir 2 anos e 8 meses de pena, mas cumpriu apenas 2 anos, 3 meses e 15 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de indulto fundada em decreto presidencial previamente invocado nos autos da execução não configura inovação recursal nem supressão de instância. 2. O indulto somente pode considerar condenações com trânsito em julgado até a data da edição do decreto presidencial aplicável. 3. A inexistência de condenação definitiva à época da publicação do Decreto nº 11.302/2022 impede sua incidência sobre o delito respectivo. 4. O apenado reincidente não faz jus ao indulto do Decreto nº 12.790/2025 quando não cumpre 1/3 da pena consolidada até a data prevista no decreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007241-33.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEKSON MARCILIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Diekson Marcilio dos Santos
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória, que

indeferiu o pedido de indulto formulado.

O agravante sustenta a possibilidade de concessão de indulto para o crime de receptação com base no Decreto Presidencial editado no ano de 2022
.
Com a pena reduzida, afirma estar preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto pelo Decreto nº 12.790/2025 aos demais crimes
.

Antes de adentrar o mérito, cabe apreciar a preliminar arguida pelo
parquet
.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Afasta-se, de plano, a preliminar de supressão de instância suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Ao contrário do que se diz,
a pretensão baseada no Decreto nº 11.302/2022 para um dos delitos não configura inovação recursal
.

Compulsando os autos da execução,
verifica-se pedido expresso do apenado para concessão do indulto ao crime de receptação sob a égide do decreto de 2022, com o
decreto de 2025 reservado aos demais delitos.

Ainda que o juízo tenha se limitado a afirmar o não preenchimento dos requisitos vinculados ao decreto de 2025, isso não impede a devolução da matéria ao Tribunal, autorizando o enfrentamento direto por esta instância revisora.

Afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO

O recurso não merece provimento,

esbarrando o pleito em óbice temporal intransponível
, conforme bem apontado pelo Ministério Público de 1º grau

.

A despeito do que pretende o apenado,
a sentença condenatória vinculada ao delito de receptação foi prolatada apenas em 28 de março de 2023, com o trânsito em julgado em 2/10/2025.

Constata-se, então, a
inexistência de condenação definitiva à época da publicação do decreto presidencial de 2022
, sabendo-se que a a
ferição do preenchimento de requisito objetivo para indulto exige a consideração exclusiva das condenações com trânsito em julgado até a data da edição do decreto

.

Rechaçada a incidência do primeiro decreto,
cai por terra a tese de redução do cômputo geral da sanção para a aplicação do Decreto 12.790/2025
, tal como decidido na origem.

Subsiste hígido, então, o cálculo que consolida a pena em 8 anos de reclusão
, prescrevendo o artigo 9º, inciso I,
a exigência de resgate da fração de 1/3 da pena até 25 de dezembro de 2025 para apenados reincidentes, que é o caso do agravante.

Exige-se, no caso, o cumprimento de 2 anos e 8 meses de pena,
tendo havido o
cumprimento de apenas 2 anos, 3 meses e 15 dias, como se extrai do autos.

Não houve, pois, o preenchimento do requisito objetivo à fruição do indulto.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.